Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704669-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA RECORRIDO: 2C GESTÃO DE ATIVOS LTDA DESPACHO No ID 76214802, os advogados GIOVANNI CÂMARA DE MORAIS, OAB/MG 77.618, KASSIM SCHNEIDER RASLAN, OAB/MG 80.722, e CHARLES FERNANDO VIEIRA DA SILVA, OAB/MG 96.415, informam que não mais representam os interesses da parte recorrida no presente feito, razão pela qual requerem seu descadastramento do processo. Indefiro o pedido de descadastramento dos atuais patronos, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação de renúncia ao mandato à outorgante. Intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial de ID 76066160. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024